Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Descumprimento de medidas cautelares. Restabelecimento da Prisão preventiva. Ausência do periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu a prisão preventiva, já que ainda desnecessária. O Ministério Público requer o restabelecimento da medida cautelar, alegando a persistência dos critérios para manutenção da medida extrema.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há razões para a decretação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

3. Ausente o “periculum libertatis”, incabível a decretação da prisão preventiva, sobretudo em caso de citação frustrada, que não converte a medida extrema de forma automática.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.